Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701709-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA AGRAVADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HC INCORPORADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: ALCIMIRA APARECIDA DOS REIS D E C I S Ã O O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, consoante ID 72376163 dos autos de origem. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora